Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. EMPRESA PRIVADA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE.
1. A assinatura digital é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Não há vedação legal quanto à utilização de assinatura eletrônica em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
4. Deu-se provimento ao recurso.